Tribunal: STF
Processo: Rcl 60534
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação dos Moradores das Ruas J e K do Loteamento Vale da Landirana contra decisão da Turma Recursal de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do Processo nº 0007653-57.2019.8.05.0039, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Narra a reclamante que, na origem, 



    “interpôs recurso extraordinário, após a turma recursal do TJ/BA em sede de recurso inominado ter reformado a sentença de piso, afastando a aplicação da tese constante no tema 492, todavia o recurso extraordinário foi inadmitido, sob a justificativa do recorrente não ter demostrado a repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, bem como, deixou de reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância das matérias impugnadas. Entretanto, analisando a peça recursal, podemos observar em suas laudas o preenchimento intrínseco de todos os requisitos exigidos para interposição do recurso extraordinário, restando devidamente demostrado os requisitos da repercussão geral, que acabaram não sendo observados pelo Juiz presidente da turma recursal, (...).



    5. Diante da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o recorrente interpôs agravo interno, nos termos nos termos dos artigos 1.030, § 1º e 1042 do Código de Processo Civil, tendo inclusive sido incluído em pauta de julgamento na turma recursal. Após a inclusão em pauta de julgamento, o recorrente apresentou manifestação, chamando o feito a ordem, requerendo o cumprimento do artigo 1042, § 7º, entretanto ainda assim o agravo interno foi julgado improvido, tendo sua admissibilidade negada pela turma recursal do TJ/BA”.



    Aduz que



    “[o] Reclamado negou provimento ao aludido recurso, sob o argumento da inexistência de vicio a sanar pela arena escolhida, todavia a peça manejada pelo reclamante foi o agravo interno, apto para o caso de recurso extraordinário inadmitido que verse sobre repercussão geral.”



    Requer, ao final, 



    “a procedência da reclamação em tela no sentido de cassar a decisão exorbitante de seu anterior julgado, e, em corolário, determine ao Reclamado, mediante lavratura de acórdão (inteligência dos arts. 992 e 993, do CPC, respectivamente), a apreciação do juízo de refluência do agravo interno em recurso extraordinário interposto em virtude da existência de repercussão geral, atribuindo-lhe, inclusive, efeito suspensivo ou, em ordem sucessiva, não havendo retratação, seja o recurso levado ao Órgão Especial deste Tribunal para julgamento Colegiado, computando-se o Voto daquele.” 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação do Tema nº 800 (ARE 835.833) da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC (e-doc. 6).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 7), o qual foi recebido pela autoridade reclamada como agravo interno e a ele negado provimento (e-doc. 8).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ademais, veja que a autoridade reclamada, ao decidir o agravo interposto pela ora reclamante, confirmou a aplicação do Tema nº 800 de repercussão geral, consignando que:



    “Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.” (e-doc. 9, p. 2).



    Dessa forma, sequer cogita-se de aplicação teratológica do tema ao caso concreto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente